Tribunal: STF
Processo: RE 1447421
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. TETOS. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.005 DO STJ. 



    1. A decadência, regulada no artigo 103 da Lei 8213/91, não se aplica à revisão de benefício com base nos valores dos tetos estabelecidos pela Emendas 20/98 e 41/03, pois não trata de alteração do ato de concessão do benefício. 



    2. Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal ocorre na data de ajuizamento da lide individual (Tema 1.005 do STJ - REsp 1761874).



    3. Fixado pelo STF o entendimento de que o limitador (teto) é elemento externo à estrutura de cálculo do salário de benefício, o valor apurado a este título integra o patrimônio jurídico dos segurados, razão pela qual todo o excesso que não foi aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que for majorado o teto, adequando-se ao novo limite; 



    4. A readequação da renda mensal ao teto vigente na competência do respectivo pagamento, mediante a atualização monetária do salário de benefício apurado na data da concessão, não implica qualquer revisão do ato concessório do benefício, permanecendo hígidos todos os elementos – inclusive de cálculo – empregados na ocasião.



    5. O entendimento firmado pelo STF no RE 564.354/SE, no sentido de que o histórico contributivo do segurado compõe seu patrimônio e deve, sempre que possível, ser recuperado mediante a aplicação dos novos tetos de pagamento vigentes na respectiva competência, também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988.”



    O recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003.



    Sustenta que “a tese central do acórdão recorrido é que os novos valores do teto previdenciário, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 devem substituir os limitadores antigos, a partir da entrada em vigor do novo limitador, aplicável tanto ao salário-de-benefício como à renda mensal para pagamento. O problema é que o acórdão desnatura o conceito ‘limitadores’ de forma a alcançar um elemento de cálculo que jamais limitou o salário-de-benefício ou a renda dos benefícios: o menor valor-teto. Este, apenas em razão de seu nome (que aliás somente veio a ser adquirido em 1976) foi ‘condenado’ juntamente com o Maior Valor-Teto (o verdadeiro e único limitador na época) a ter seus efeitos sobre a renda defenestrados a partir da data das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003”.



    Defende que” a decisão do leading case, Tema 76, apenas deu efeitos aos novos limitadores, a partir da sua vigência, ‘sem mudar o regime jurídico’ (esclarecimento da Relatora no Tema 76). A ressalva visava afastar o risco de que a decisão alterasse o ato jurídico perfeito, protegido pela CRFB/1988, art. 5º, XXXVI. Isso foi desrespeitado pelo acórdão recorrido.



    Requer o provimento do recurso extraordinário para firmar teses no sentido de que: 



    “(a) Quanto aos benefícios anteriores a 05/10/1988, os tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 somente trazem alterações para benefícios (a) cujo salário-de-benefício ou a renda reajustada tenham sido limitados pelo Maior Valor-Teto (MVT) na concessão ou em momento posterior; e (b) desde que a utilização do novos valores resulte em valor superior ao que vinham recebendo. 



    (b) Na readequação ao teto das Emendas 20/1998 e 41/2003, deve ser mantida a estrutura original do cálculo da renda, sem eliminar a ‘parcela adicional’ ou qualquer outro elemento de cálculo previsto na legislação de regência”.



    Decido.



    O voto condutor do acórdão recorrido trouxe os seguintes argumentos para reformar a sentença quanto ao pedido de readequação da renda aos tetos fixados nas EC's 20/98 e 41/03:



    “A parte autora requereu a revisão do benefício previdenciário, mediante a readequação da renda mensal aos novos limites de salário-de-contribuição estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/2003. 



    Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354 (Tema 76), tendo como relatora a Ministra Carmem Lúcia, consagrou o entendimento de que ‘só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado’. Em outras palavras, o ‘teto’ tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto - situação que efetivamente ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    O julgado foi assim ementado:



    (...)



    Na linha de entendimento adotada pela Corte Suprema, o salário-de-benefício é o resultado da média corrigida dos salários-de-contribuição que compõem o período básico de cálculo, calculada nos termos da lei previdenciária e com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Após, para fins de apuração da renda mensal inicial, o salário-de-benefício é limitado ao valor máximo do salário-de-contribuição vigente no mês do cálculo do benefício (art. 29, § 2º da Lei 8.213/91) e, ato contínuo, recebe a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição. Portanto, segundo o STF, o salário-de-benefício é preexistente à referida glosa.



    Entrementes, o salário-de-benefício reflete o histórico contributivo do segurado, traduzindo, nos termos da lei, o aporte das contribuições vertidas ao longo de sua vida laboral. Assim, em princípio, a renda mensal inicial do benefício deveria corresponder ao valor do salário-de-benefício apurado, proporcional ao tempo de serviço/contribuição do segurado, e assim se manter, submetida à política de reajustes da Previdência Social. 



    Entretanto, a legislação previdenciária estabelece tetos que devem ser respeitados, no tocante tanto ao valor máximo da contribuição previdenciária que deve ser recolhida pelo segurado em cada competência (art. 28, § 5º, da Lei 8.212/91) como ao valor máximo de benefício a ser pago pela Previdência Social (artigos 29, § 2º, 33 e 41-A, § 1º, todos da Lei 8.213/91). Tais limites são fixados levando em consideração ser o salário-de-contribuição a principal base de cálculo das contribuições arrecadadas e, também, das prestações previdenciárias. Da escolha dos critérios técnicos e políticos para a fixação desses limites depende o equilíbrio atuarial do sistema de seguridade social.



    Conclui-se, portanto, que, embora o segurado fizesse jus à percepção de benefício em montante superior ao limite estabelecido na Lei, pois lastreado em contribuições suficientes para tanto, não poderá receber da Seguradora contraprestação mensal em valor que exceda ao teto do salário-de-contribuição. 



    Deve-se observar, no entanto, que o entendimento manifestado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 564354 é no sentido de que a restrição existe apenas para fins de pagamento, não havendo redução do salário-de-benefício, que, como se viu, é a própria média corrigida dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo, com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Assim, a equação original no momento da concessão fica inalterada: o salário-de-benefício, expressão do aporte contributivo do segurado, será sempre a base de cálculo da renda mensal a ser percebida em cada competência, respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição então vigente.



    Isto significa que, elevado o teto do salário-de-contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias (como no caso das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003), ou reajustado em percentual superior ao concedido àquelas, o benefício recupera o que normalmente receberia se o teto à época fosse outro. 



    Em suma, nos termos delineados no RE 564.354, a revisão dos tetos promove uma readequação da renda natural que o benefício teria, posterior e possibilitada por uma majoração dos limites máximos de pagamento mensal.



    Benefícios anteriores à Constituição de 1988 



    O STF não impôs restrição temporal relacionada à data de início do benefício, desde que haja proveito econômico decorrente das majorações do teto promovidas pelas ECs 20/98 e 41/2003. Logo, a tese de que o segurado deveria receber a média de suas contribuições, não fosse a incidência de teto para pagamento do benefício, também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária também estabelecia tetos a serem respeitados, conforme os critérios definidos na LOPS (Lei 3.807/1960 e alterações pelo Decreto-lei 66/1966 e Lei 5.890/1973), CLPS/76 (Decretos 77.077/1976 e 83.080/1979) e CLPS/84 (Decreto 89.312/1984).



    Sobre o tema, a Terceira Seção deste TRF4, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 5037799- 76.2019.4.04.0000, fixou as seguintes teses vinculantes:



    (...)



    Como se vê, no precedente também restou definida a metodologia de cálculo a ser observada para os benefícios anteriores à CF/88. O menor e maior valor-teto (elementos externos ao benefício, como já destacado) deverão ser aplicados para o cálculo das parcelas mensalmente devidas, até a data da sua extinção. Assim, o valor do salário de benefício originalmente apurado deverá ser evoluído livremente, inclusive para fins de aplicação do art. 58/ADCT, e sofrer, mensalmente, a limitação pelo teto então vigente para fins de cálculo da renda mensal a ser paga ao segurado. 



    A partir da extinção das figuras menor e maior valor-teto, os novos limitadores vigentes na data de cada pagamento é que deverão ser aplicados sobre o valor do salário de benefício devidamente atualizado.



    Cumpre destacar que tal metodologia não caracteriza a revisão do ato concessório do benefício ou alteração da forma de cálculo, uma vez que os limitadores de pagamento são elementos externos ao próprio benefício. Os tetos incidem apenas para fins de pagamento (mensalmente) e não integram o benefício propriamente dito. 



    Por final, cabe dizer que a RMI do benefício não sofre qualquer alteração com a revisão, uma vez que permanece incólume até a ocorrência da primeira majoração que trouxe ganho real ao teto de pagamento dos benefícios previdenciários, efetivada em percentual superior àquele aplicado para fins de reajuste da renda mensal dos benefícios em manutenção naquela data. 



    Assim, em tese, a parte autora tem direito à readequação da renda mensal de seu benefício mediante a evolução do salário-de-benefício com limitação aos tetos apenas para fins de pagamento, observando-se as majorações efetivadas pelas ECs 20/98 e 41/2003”.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    Sobre o tema destacado nos autos, em hipótese que se discute se os efeitos do julgamento do RE nº 564.354/SE são aplicados aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da Constituição de 1988, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 959.061/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/10/16).



    Com efeito, a orientação fixada por esta Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se imediatamente, inclusive, a benefícios concedidos antes da vigente Constituição, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 946.694/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/7/16, ARE 953.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 23/5/16, e RE 937.578/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe De 5/5/16.



    Corroborando a compreensão:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.100.152/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.6.2018. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE-RG 564.354 (tema 76), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, a aplicação imediata dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, alterados pela EC 20/1998 e EC 41/2003, não ofende a Constituição Federal. 2. Esta Corte não estabeleceu limite temporal referente à data de início do benefício, afirmando que ‘o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.’ Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE nº 1.098.026/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/18).



    Por fim, ultrapassar o entendimento da Corte de origem e acolher a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente